Tribunal: TJDFT
Processo: 0004132-81.2012.8.07.0011
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SÍNDICO. DESFALQUE CONTÁBIL COMPROVADO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. Deve ser mantida condenação do síndico por desfalque contábil demonstrado por prova pericial conclusiva e isenta de inconsistência técnica.
II. Recurso conhecido desprovido.